Tribunal: TCU
Processo: 034.694/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11905/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar as determinações adiante especificadas: 1. Processo TC- Processo 034.694/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Helena Vidal de Paula Lima (XXX.686.883-XX); Leopoldo Pinheiro Filho (XXX.951.203-XX); Neusa Maria Barros da Costa (XXX.994.153-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 5a Região 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Sefip, para que proceda ao destaque dos atos de aposentadoria emitidos em favor dos Srs. Heloisa Helena Correia Almeida (XXX.773.633-XX) e Raimundo Gomes de Luna (XXX.620.003-XX), a fim de que sejam realizadas as seguintes diligências: i) legitimidade dos anuênios (art. 67 c/c o art. 100 da Lei 8.112/1990) e percepção da vantagem "opção" por parte da primeira interessada; e ii) natureza jurídica da rubrica judicial que vem sendo atualmente percebida pelo segundo interessado, conforme consulta realizada junto aos sistemas informatizados colocados à disposição deste Tribunal.